Tribunal: TJDFT
Processo: 0715083-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. NATUREZA DO TRATAMENTO PROPOSTO. DISCUSSÃO. COBERTURA CONTRATUAL. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A autora agravante pleiteou o deferimento da tutela de urgência no processo de origem a fim de impor obrigação para a operadora do plano de saúde custear o tratamento prescrito pelo cirurgião bucomaxilofacial que a acompanha, diante da suposta necessidade de execução do procedimento em ambiente hospitalar. Em parecer de junta médica e odontológica, a operadora do plano indeferiu o requerimento administrativo sob o argumento de se tratar de “(...) reabilitação oral e protética de cobertura específica pela segmentação odontológica.”, o que excluiria a cobertura contratual fundada no art. 19, VIII, da Resolução no 465/2021, editada pela Agência Nacional de Saúde.
3. Na hipótese, observa-se ter se instalado celeuma acerca da própria natureza do tratamento indicado à agravante, especialmente sobre a necessidade de ser executado em ambiente hospitalar. Tal divergência afasta a probabilidade do direito invocado pela autora agravante, requisito necessário ao deferimento da tutela de urgência, evidenciando a necessidade de instrução probatória.
4. Recurso conhecido e desprovido.